Tribunal: TJPA
Processo: 0808808-33.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808808-33.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0808808-33.2019.8.14.0000

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO DA PACIENTE. INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES.
ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA NA FIGURA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 37, §3º DO CPC/2015. DEPÓSITO DO MONTANTE EM JUÍZO. LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cerne do recurso gira em torno da reforma decisão que determinou liminarmente ao ente Estadual que providenciasse a imediata transferência, por meio de UTI aérea, do paciente CLEOMAR SANTOS LOPES, para realização de arteriografia e neurocirurgia vascular intracraniana, em caráter de urgência, para Hospital Especializado de Santarém ou Belém que tenha condições de fornecer o tratamento adequado, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), direcionada ao Município de Itupiranga/PA; e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) direcionada ao Estado do Pará, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), direcionada ao Prefeito de Itupiranga; e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Governador do Estado do Pará.

2.
O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3.
A astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

4.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida astreinte em caso de descumprimento da decisão agravada, contudo, entendo ser desproporcional o valor arbitrado no montante de R$100.000,00 diários, sem limitação, direcionada ao Estado do Pará. Assim, levando em consideração que o objetivo preponderante da multa é a coerção, e não o enriquecimento ilícito da parte, entendo por abusivo o valor arbitrado, de modo que reduzo para de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitados ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.

Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa. Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor da gestora pública deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público;

6.
Noutra ponta, esclareço que evidenciado o descumprimento de decisão judicial, verifica-se ser possível, com fundamento no art. 37, §3º do CPC/2015, a execução provisória da multa cominatória nos termos de sua fixação pelo juízo “ad quo”, devendo o respectivo montante ser depositado em juízo, ficando, entretanto, condicionado seu levantamento ao trânsito em julgado da sentença que deve ser favorável à parte.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, proferida nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência (
proc. n.
0800768-84.2019.8.14.0025
), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O Juízo
a quo

deferiu a tutela, nos seguintes termos:

”

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para DETERMINAR que os requeridos PROCEDAM IMEDIATAMENTE a transferência, por meio de UTI aérea, do paciente CLEOMAR SANTOS LOPES para realização de arteriografia e neurocirurgia vascular intracraniana, em caráter de URGÊNCIA, para Hospital Especializado de

Santarém ou Belém que tenha condições de fornecer o tratamento adequado, e caso não haja disponibilidade de leito em quaisquer outros hospitais públicos om capacidade para atender as necessidades que o caso requer, que os requeridos arquem IMEDIATAMENTE com os custos do procedimento em unidade hospitalar da rede privada, a contar da efetiva intimação desta decisão. DETERMINO ainda, que os requeridos disponibilizem transporte e ajuda de custa necessária ao parente do paciente que o acompanhar.

- Na hipótese de descumprimento das determinações alhures dispostas,

tratando-se do caso específico de obrigação de fazer, FIXO MULTA DIÁRIA no importe de R$ 50.000,00 direcionada ao Município de Itupiranga/PA e de R$100.000,00 direcionada ao Estado do Pará, caso de descumprimento desta decisão;

- Ademais, FIXO ainda MULTA de R$ 5.000,00 direcionada ao Prefeito de Itupiranga e de R$ 10.000,00 direcionada ao Governador do Estado do Pará, sem prejuízo de responderem, eventualmente, dentre outros, por improbidade administrativa, crime de desobediência, podendo inclusive serem presos.

Insurge-se o Agravante conta a decisão que determinou liminarmente a imediata transferência, por meio de UTI aérea, do paciente CLEOMAR SANTOS LOPES, para realização de arteriografia e neurocirurgia vascular intracraniana, em caráter de urgência, para Hospital Especializado de Santarém ou Belém que tenha condições de fornecer o tratamento adequado, sob pena de multa diária de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais), direcionada ao Município de Itupiranga/PA; e de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

direcionada ao Estado do Pará, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), direcionada ao Prefeito de Itupiranga; e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Governador do

Estado do Pará.

Em razões recursais
(
id

2330891), em breve síntese, o Agravante aduz que é responsabilidade do ente Municipal, posto que o Município em que o agravado reside possui gestão plena de saúde, ou seja, recebe recursos da União e do Estado para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade, como o pretendido na demanda. Assim, afirma que não é admissível o Estado do Pará arcar com obrigações ou custear tratamentos, quando o Município de Itupiranga já o recurso público necessário.

Na sequência, pugna pela diminuição da multa arbitrada e pela exclusão desta em relação aos agentes públicos.

Defende que a multa somente pode ser executada provisoriamente depois de sua confirmação na sentença de mérito, e desde que eventual recurso contra ela interposto não tenha sido recebido com efeito suspensivo.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso, no entanto, concedi parcialmente a tutela de urgência para diminuir o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitados ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), direcionada ao Estado do Pará, bem como para afastar a imposição da multa arbitrada na pessoa do Governador do Estado. (id 2452081)

Conforme certidão de id

2753893, o Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr.
Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves
, exarou o parecer de (ID nº 2885566), se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

PRELIMINAR – Ilegitimidade Passiva do ente Estadual

O Agravante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF
, “O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA” (STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar.

M É R I T O

O cerne do recurso gira em torno da reforma

decisão que determinou liminarmente ao ente Estadual
que providenciasse a imediata transferência, por meio de UTI aérea, do paciente CLEOMAR SANTOS LOPES, para realização de arteriografia e neurocirurgia vascular intracraniana, em caráter de urgência, para Hospital Especializado de Santarém ou Belém que tenha condições de fornecer o tratamento adequado, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), direcionada ao Município de Itupiranga/PA; e de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

direcionada ao Estado do Pará, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), direcionada ao Prefeito de Itupiranga; e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Governador do Estado do Pará.

Pois bem.

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa no arbitramento da multa pessoal em desfavor do Governador do Estado do Pará, que o agravante entende descabida, bem como, entende desproporcional o valor fixado em face do ente Estadual.

Em relação ao valor da multa cominatória fixada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, contudo, entendo ser desproporcional o valor arbitrado no montante de R$100.000,00 diários, sem limitação, direcionada ao Estado do Pará
.
Assim, levando em consideração que o objetivo preponderante da multa é a coerção, e não o enriquecimento ilícito da parte, entendo por abusivo o valor arbitrado, de modo que reduzo para de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitados ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. REDUÇÃO DA
MULTA
DIÁRIA. LIMITE DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE.
1.A multa (astreinte) tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. 2.Com relação ao valor da multa, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. 3.Valor mantido de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por dia de descumprimento, no período de 06.05.2014 a 05.07.2014.
Precedente da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078835824, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/10/2018)

Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TELEFONE MÓVEL.
MULTA
DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTE FIXADA EM R$ 100,00 CONSOLIDADA EM 30 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA DIARIA CONSOLIDADA EM R$ 3.000,00. ASTREINTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO IMPLICANDO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007029572, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/08/2017)”

Entretanto, apesar de cabível a fixação de
astreintes
contra o ente público, não é possível estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa, sendo pertinente a irresignação do agravante quanto a afronta ao princípio da congruência.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES.
AGENTE

PÚBLICO
. RESPONSABILIDADE
PESSOAL
PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa.
Precedentes. 2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ.
MULTA
PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO
AGENTE PÚBLICO
QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes.
1 e 3. Omissis. (REsp 1433805/SE; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; j. 16/06/2014; p. DJe 24/06/2014)”

Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor do gestor pública deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público.

Noutra ponta, esclareço que evidenciado o descumprimento de decisão judicial, verifica-se ser possível, com fundamento no art. 37, §3º do CPC/2015, a execução provisória da multa cominatória nos termos de sua fixação pelo juízo
“ad quo
”, devendo o respectivo montante ser depositado em juízo, ficando, entretanto, condicionado seu levantamento ao trânsito em julgado da sentença que deve ser favorável à parte.

Por fim, ressalta-se que a execução provisória das
astreintes
nesses termos não gera efetivo prejuízo as agravadas diante do óbice ao levantamento do valor a ser depositado em juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas e tão somente para reduzir as
astreintes
ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitados ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e afastar a aplicação de multa pessoal aos gestores públicos, mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020